Tribunal: TJDFT
Processo: 0701145-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701145-24.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA D E S P A C H O O feito encontra-se aguardando julgamento dos embargos de declaração, incluídos na pauta da 5a sessão ordinária virtual, conforme certidão de ID 55472463. No presente momento, na petição de ID 56208461, a embargante junta comprovante do pagamento relativo ao DIFAL, referente às competências de 05/2023 a 12/2023. Por ora, nada há a prover. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração Publique-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora